Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728557-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GLEISSON FERREIRA DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por GLEISSON FERREIRA DOS SANTOS, em face do trânsito em julgado da sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, inc. II, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, 1a parte, do CP, tendo sido imposta a pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, no regime semiaberto, o que se deu com o provimento da apelação ministerial interposta perante este Tribunal (Acórdão no 1318464). Inconformado, o requerente, com fundamento legal no art. 621, inc. II e III, do CPP, requer, liminarmente, seja concedido o direito de aguardar o julgamento da presente ação em liberdade. Subsidiariamente, seja aplicada medidas alternativas à prisão. No mérito, postula a anulação da condenação, com base no art. 564 do CPP. Subsidiariamente, sejam afastadas as provas ilícitas acostadas aos autos, com fulcro no art. 157 do CPP. Pede, ainda, a absolvição do requerente por falta de provas, com base no art. 386, inc. V, do CPP. Ou, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a exclusão da causa de aumento de pena referente ao “segundo roubo”. E, por fim, pede a aplicação de medidas diversas da prisão. Para tanto, sustenta que as provas colhidas em sede de investigação são fraudulentas e contaminadas por atos ilícitos dos agentes responsáveis, não sendo suficientes para provar a autoria delitiva do acusado. Em decorrência disso, destaca que não pode se tornar vítima de uma antecipação de pena aplicada erroneamente pelo Poder Judiciário, devendo responder a presente revisional em liberdade. Além de ser pai e sustentar a criança com seu serviço de mecânico, visto que a mãe está desempregada. Aduz que o reconhecimento de pessoa deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP. Entretanto, os documentos de reconhecimento anexados aos autos não representam a verdade, ante a inobservância de tal procedimento, acarretando assim a nulidade da prova e não pode servir como fundamento para a condenação. Afirma que há contradição e incongruência no depoimento prestado, em Juízo, por umas das vítimas (Walterley Felipe Ramos), no qual afirmou que os objetos do crime tinham sido encontrados e que estavam na delegacia junto com os acusados. Contudo, conforme documentos de busca e apreensão acostados aos autos, observa-se que não foi encontrado nenhum objeto do crime. Destaca, ainda, inconsistências nos depoimentos dos policiais militares Emerson Garcia Costa e Carlos Victor Fernandes Vitorio, os quais afirmaram ter encontrado o simulacro de arma de fogo na casa de um dos acusados, mesmo não existindo provas concretas e documentais desse ‘’achado’’. Salienta que, na abordagem policial, foram realizadas buscas e verificações no celular do acusado sem seu consentimento ou autorização judicial prévia. No tocante à dosimetria, alega que deve ser aplicada a atenuante de menoridade relativa, visto que há documentos nos autos que comprovam a idade do acusado à época dos fatos. Além disso, afirma inexistir materialidade e autoria quanto ao segundo crime de roubo, devendo ser afastado o concurso formal de crimes. A Procuradoria opinou pelo não conhecimento da ação revisional ou pela improcedência quanto ao mérito (ID: Num. 28863335). É o relatório. DECIDO. Como é cediço, a Revisão Criminal é procedimento autônomo de impugnação, cuja fundamentação é vinculada, cingindo-se aos casos taxativos do art. 621 do CPP, que abaixo transcrevo: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” No que tange à primeira hipótese, “a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal” (art. 621, inc. I, primeira parte, do CPP), vale destacar a doutrina de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: "Contrariedade de lei: Quando a sentença condenatória for manifestamente contrária ao que dispunha a legislação vigente na época em que proferida a decisão transitada em julgado e que se quer revisar. Por evidente, se não houver ainda o trânsito em julgado e a decisão contrariar frontalmente dispositivo de lei, deve-se utilizar o recurso próprio (normalmente recurso em sentido estrito, apelação, embargos infringentes e de nulidade, recurso especial ou recurso extraordinário, conforme o caso específico). Estando-se diante de novel legislação que de algum modo beneficie o réu, não há de se falar, tecnicamente, em utilização de revisão criminal." (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência 6a Edição revista e atualizada, Editora Atlas, 2014). Com relação à segunda hipótese, “a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos” (art. 621, "in fine", do CPP), somente é cabível a ação revisional quando a decisão condenatória esteja, de forma clara e cristalina, em descompasso com os elementos probatórios produzidos nos autos. No que tange à terceira hipótese, “a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos” (art. 621, II, do CPP), trago novamente a doutrina de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer para elucidar a questão: "Quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II): Não se pode postular a revisão criminal unicamente invocando novas provas, pois há óbice legal em transformar a revisão criminal em verdadeiro novo recurso de apelação. Assim, pretensão a novo cotejo de provas não autoriza a revisão criminal. Como se vê e o texto da Lei é bastante claro -, o que possibilita a revisional é que se tenham novas provas em que se demonstre que a condenação transitada em julgado foi proferida com base em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Essa prova de falsidade deve ser feita quando do ajuizamento da revisão criminal. Noutras palavras, não se pode cogitar da admissão da revisão criminal se houver pretensão de demonstrar a falsidade no curso da ação. A prova da falsidade é pressuposto para o próprio ajuizamento da ação revisional." (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência 6a Edição revista e atualizada, Editora Atlas, 2014). Já no tocante à quarta hipótese, “após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena” (art. 621, inc. III, do CPP), ou seja, “novas provas” aptas para fins de possível absolvição do condenado, que não puderam ser apresentadas durante a instrução da causa, isto é, “por prova nova entende-se somente aquela que foi descoberta depois da sentença, com exclusão da que deixou de ser apresentada oportunamente”, conforme bem consignou a Procuradoria de Justiça no ID: Num. 28863335. Nesse sentido, leciona Renato Brasileiro de Lima: "Descoberta de novas provas em favor do condenado: segundo o art. 621, III, do CPP, a revisão criminal dos processos findos também será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem diminuição especial da pena. A expressão quando após a sentença se descobrirem novas provas refere-se a elementos de prova que não foram objeto de apreciação pelo julgador, pouco importando se já existiam mesmo antes da sentença ou se se tornaram conhecidos apenas após a condenação do acusado. De fato, por mais que tais elementos probatórios já existissem mesmo antes da sentença, é plenamente possível que não tenham sido produzidos no curso do processo, seja em virtude da negligência do acusado ou de seu defensor, seja pela dificuldade na sua produção. Portanto, se as provas novas sabidamente preexistentes só foram obtidas depois da sentença, é plenamente possível o ajuizamento da revisional. A título de exemplo, suponha-se que, após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, o verdadeiro autor do delito resolva confessar a prática do delito, exonerando o condenado de qualquer responsabilidade criminal. Essa prova nova, de natureza superveniente, dá ensejo à revisão criminal. Essa hipótese de cabimento do art. 621, III, do CPP, revela mais uma distinção entre a revisão criminal e a ação rescisória. De fato, no âmbito cível, a prova nova descoberta após a sentença deve se referir a fato já alegado no curso do processo (art. 966, VII, do novo CPC). No âmbito processual penal, pode ser utilizada qualquer prova nova, pertinente (ou não) a fato alegado no processo, até mesmo se disser respeito a fato novo não arguido no processo penal. Além disso, no âmbito cível, a prova nova só pode ser a documental, enquanto que, no bojo da revisão criminal, admite-se a utilização de qualquer meio de prova." (Código de Processo Penal Comentado, Editora JusPODIVM, 2016). Pois bem. Estabelecidos esses parâmetros, vem o requerente postular a procedência da ação revisional, para desconstituir o acórdão condenatório, requerendo, com fundamento legal no art. 621, inc. II e III, do CPP, liminarmente, seja concedido o direito de aguardar o julgamento da presente ação em liberdade. Subsidiariamente, seja aplicada medidas alternativas à prisão. No mérito, postula a anulação da condenação, com base no art. 564 do CPP. Subsidiariamente, sejam afastadas as provas supostamente ilícitas acostadas aos autos, com fulcro no art. 157 do CPP. Pede, ainda, a absolvição do requerente por falta de provas, com base no art. 386, inc. V, do CPP. Ou, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a exclusão da causa de aumento de pena referente ao “segundo roubo”. E, por fim, pede a aplicação de medidas diversas da prisão. Não obstante, e na esteira do parecer ministerial, entendo que é o caso de indeferimento da inicial. Isso porque, observa-se que o requerente pretende rediscutir as provas produzidas por ocasião da instrução criminal da ação penal, utilizando a Ação de Revisão Criminal como via transversa para rediscutir a matéria, como se fosse uma segunda apelação em busca de um terceiro grau de jurisdição. Ademais, a existência de provas novas sequer foi comprovada pelo requerente, em sede de Revisão Criminal. Sobre o tema, vejamos o entendimento desta Corte: “(...) I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP. II - Verifica-se da leitura da sentença e do acórdão que se pretende rescindir, que as provas dos autos foram exaustivamente analisadas pelo MM. Juiz e pela Turma Criminal, que concluíram que o acervo é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime. (...)” (Acórdão 1222619, 07194184720198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 27/1/2020, publicado no PJe: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “(...) 2 A ação revisional é excepcionalíssima e não pode ser confundida com um novo recurso, no qual se repetem os argumentos exauridos nas instâncias ordinárias. Admite-se somente a apreciação de prova nova, que não pôde ser apresentada durante a instrução da causa, nunca a reavaliação daquelas amplamente discutidas na apelação. 3 Revisão Criminal julgada improcedente.” (Acórdão 1218757, 07132173920198070000, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “(...) 1. A revisão criminal não é meio processual de reexame das provas colhidas na instrução. Para o seu acolhimento, é necessário que se traga algum fato novo que demonstre a inocência do réu ou alguma circunstância que determine ou autorize diminuição da pena, hipóteses não verificadas in casu. 2. É imperiosa a manutenção do decreto condenatório amparado em robusto acervo probatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou condenação baseada unicamente na palavra da vítima. (...)” (Acórdão 1146248, 07160714020188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal, data de julgamento: 28/1/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Registre-se que este Tribunal, ao analisar a apelação interposta pelo Ministério Público, fez uma profunda análise de provas, tendo fundamentado de forma adequada e suficiente a formação do juízo condenatório, bem como fixando, com absoluto respaldo fático e legal, a dosimetria da pena do ora requerente, a inviabilizar qualquer modificação. Confira-se a ementa do r. acórdão: “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. USO DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NA 1a FASE. CONCURSO FORMAL. OCORRÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO DA VEP. REGIME MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório. 3. Conforme posicionamento recente e unânime da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.234.080/DF AgR), é constitucional o art. 4° da Lei no 13.654/18, que afastou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca, prevista anteriormente no art. 157, §2°, I, do CP. 4. Embora, com o advento da Lei no 13.654/18, o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento de pena no crime de roubo, poderá essa circunstância ser utilizada na fixação da pena-base. 5. O roubo praticado contra diferentes vítimas, porém em um único contexto, enseja a incidência das regras pertinentes ao concurso formal. 6. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional. 7. Recursos conhecidos. Apelação do Ministério Público provida. Apelação de João Victor dos Santos Vieira desprovida.” (Acórdão 1318464, 00013643220198070014, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tem-se que a ação revisional foi proposta com o intuito de provocar o reexame dos fatos e das provas já exaustivamente apreciados, sem, no entanto, ter apresentado fato novo ou prova que justifique a modificação do julgado. Portanto, não há qualquer fundamento legal apto a fundamentar o pleito, de modo que o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, por não se tratar de hipótese de revisão criminal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília DF, 9 de setembro de 2021 16:58:36. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador